Tribunal: STF
Processo: AI 507568
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A parte agravante não demonstra que
dos autos constam as peças que o despacho agravado teve como
ausentes, quais sejam, acórdão recorrido e certidão da respectiva
intimação, petição de interposição do recurso extraordinário,
contra-razões (ou certidão de sua não-interposição), decisão
agravada e certidão da respectiva intimação e procurações outorgadas
 aos advogados do agravante e do agravado, peças de traslado
obrigatório, cuja ausência acarreta o não-conhecimento do agravo de
instrumento.
- Ademais, cabe ao agravante a fiscalização da
formação do instrumento, razão por que, se ele não a exercer, não
pode pretender que se converta o julgamento em diligência para
suprir falha sua.
- Por fim, inexiste a alegada ofensa à ampla
defesa pelo fato de o despacho agravado, em cumprimento da
legislação processual, ter negado seguimento a agravo por não conter
 seu instrumento peças de traslado obrigatório.
Agravo regimental a
 que se nega provimento.